Tribunal: TJSP
Processo: 2253021-09.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRIMENTO – OBJEÇÃO PRÉVIA DE EXECUTIVIDADE – MULTA TRIBUTÁRIA – Exercício de 2009 – Interposição de recurso administrativo antes da constituição definitiva do crédito – suspensão da exigibilidade – CTN, art.151, inciso III – Possibilidade de inscrição do débito em dívida ativa por não se tratar de ato de cobrança – ISS – Exercícios de 2006 e 2007 - Prescrição verificada

Ementa:
AGRAVO DE INSTRIMENTO – OBJEÇÃO PRÉVIA DE EXECUTIVIDADE – MULTA TRIBUTÁRIA – Exercício de 2009 – Interposição de recurso administrativo antes da constituição definitiva do crédito – suspensão da exigibilidade – CTN, art.151, inciso III – Possibilidade de inscrição do débito em dívida ativa por não se tratar de ato de cobrança – ISS – Exercícios de 2006 e 2007 - Prescrição verificada antes do ajuizamento da execução fiscal. Decisão reformada. Recurso parcialmente provido para extinguir a cobrança quanto ao ISS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000441616
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2253021-09.2019.8.26.0000, da Comarca de São Carlos, em que é agravante INSTITUTO
CULTURAL EDUCACIONAL PAULISTA - ICEP, é agravado MUNICÍPIO DE SÃO
CARLOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253021-09.2019.8.26.0000 -Voto no 22826 - rbo
2
Voto 22.826
Agravo de Instrumento no 2253021-09.2019.8.26.0000
Agravante: Instituto Cultural Educacional Paulista Icep.
Agravada: Prefeitura Municipal de São Carlos.
AGRAVO DE INSTRIMENTO
OBJEÇÃO PRÉVIA DE
EXECUTIVIDADE
MULTA TRIBUTÁRIA Exercício de
2009
Interposição de recurso administrativo antes da
constituição definitiva do crédito suspensão da exigibilidade
CTN, art.151, inciso III Possibilidade de inscrição do débito em
dívida ativa por não se tratar de ato de cobrança ISS Exercícios
de 2006 e 2007 - Prescrição verificada antes do ajuizamento da
execução fiscal. Decisão reformada. Recurso parcialmente
provido para extinguir a cobrança quanto ao ISS.
Agravo de Instrumento em face da decisão que rejeitou a
objeção prévia de executividade e determinou o prosseguimento da cobrança1
do ISS, dos exercícios de 2006 e 2007, bem como, da multa tributária relativa
a 2009. Inconformada, a agravante sustenta nulidade da CDA, pois o crédito
referente à multa foi inscrito em dívida ativa na pendência de recurso
administrativo. Quanto ao ISS, assevera a prescrição antes do ajuizamento.
Recurso regularmente recebido e processado com
resposta.
Relatado.
O recurso comporta parcial provimento.
Colhe-se dos autos que o auto de infração da multa foi
lavrado a 02/03/2009, sobrevindo recurso administrativo em 30/03/2009,
definitivamente julgado em outubro de 2013, com propositura da execução
fiscal a 11/12/2013. Ainda que a exigibilidade estivesse suspensa, com base,
no art. 151, III, do CTN, tal fato não impede a marcha do procedimento de
lançamento e a inscrição em divida ativa, impossibilitando a propositura de
1 Valor da execução fiscal: R$ 50.733,10, em dezembro de 2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253021-09.2019.8.26.0000 -Voto no 22826 - rbo
3
medidas judiciais tendentes ao recebimento coativo do crédito, o que foi
observado no caso. Este é o posicionamento doutrinário:
Outro ponto digno de nota é que as causa de
suspensão do crédito tributário não operam apenas nos
casos em que o lançamento já foi efetuado. É possível,
por exemplo, que seja concedida uma liminar em
mandado de segurança mesmo antes da constituição do
crédito. Nesse caso, a jurisprudência tem afirmado que a
autoridade fiscal não fica impedida de realizar o
lançamento, pois o que a liminar suspende é a
exigibilidade do crédito e não a possibilidade de
constituí-lo. Assim, o crédito pode (e deve) ser
constituído, mas sem estipulação de prazo para
pagamento e sem imposição de penalidade, devendo-se
apor, ao final do documento que instrumentaliza o
lançamento, a expressão “suspenso por medida judicial”
(ALEXANDRE,
Ricardo,
Direito
Tributário
Esquematizado,10a Edição, Editora Método, p. 399).
No tocante ao ISS dos exercícios de 2006 e 2007, impõe-
se o reconhecimento da prescrição do direito ao ajuizamento da execução
fiscal, pois, embora inexistam informações quanto à data de vencimento, a
inscrição em dívida ativa ocorreu a 06/03/2009, com propositura da ação em
26/05/2014, quando já transcorrido o lapso ininterrupto de cinco (5) anos
previsto no art. 174, do CTN, de modo que proposta a demanda fora do
prazo.
Daí porque, dá-se parcial provimento ao recurso para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253021-09.2019.8.26.0000 -Voto no 22826 - rbo
4
extinguir a execução fiscal no tocante ao ISS, em razão da prescrição
extintiva, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC, com condenação da
Municipalidade nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% do valor atualizado do crédito extinto, nos termos do art. 85,
§§ 2o e 3o, do CPC.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator